Tribunal: STF
Processo: RE 545667
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL  E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES.
        1. A discussão relativa ao
   valor da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos
   vencimentos ou proventos do servidor falecido, ainda que o óbito
   seja anterior à Constituição Federal de 1988.
        2. Agravo
   regimental improvido.